Tribunal: TJMT
Processo: 1000096-77.2021.8.11.0099
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000096-77.2021.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIONISIO GONCALVES DE LIMA - CPF: 015.523.339-49 (RECORRENTE), ROSEMEIRE AMARAL DE LIMA GARCIA - CPF: 629.903.301-00 (ADVOGADO), ZAQUEU OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 220.267.702-04 (RECORRIDO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), LUCIEDA BARBOZA TEIXEIRA - CPF: 631.462.821-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Julgamento
Conjunto

Recursos

Inominados
:
1000096-77.2021.8.11.0099 e
1001117-54.2022.8.11.0099

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Credor
:
DIONISIO GONCALVES DE LIMA

Devedores
:
ZAQUEU OLIVEIRA TEIXEIRA e LUCIEDA BARBOZA TEIXEIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO E DECLARATÓRIA DE NULIDADE.
EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RECONHECIDA. RECIBOS NÃO IMPUGNADOS. QUITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

conjunta

em
ambos
os

processos

assim

redigida
:

"
Relatório

dispensado
(
artigo
38, da Lei
nº
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/2009).
Trata
-se de Embargos de
Declaração
,
na
qual se
requer
que
seja

modificada
o
corpo
da
sentença
,
juntado

nos
autos no id - 136572362
nos

moldes
do
recurso

apresentado
.
Intimado
, o
embargado

apresentou

contrarrazões

( id
– 138392994);
Os
embargos
apresentados

pairam

sobre

erro
material
na

sentença
,
neste

sentido
,
fulmina
o
artigo
; Art.
494.
Publicada
a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la: I – Para
corrigir

lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da
parte
,
inexatidões

materiais

ou

erros
de
cálculo
; II
– Por
meio
de embargos de
declaração
. De
acordo
com o novo CPC, a
publicação
da
sentença

pode
se
dar

em

dois

momentos

distintos
:
na

própria

audiência
de
instrução
,
após
o
encerramento
dos debates
ou

depois
de
oferecidas
as
razões

finais
;
ou
no
prazo
de
trinta

dias
,
após
o
encerramento
da
fase

probatória
. Quando
proferida

em

audiência
, as partes e
os

respectivos

advogados

serão

cientificados
no
mesmo

ato
. Quando
prolatada

em

momento
posterior,
a

intimação
da
sentença

será
,
preferencialmente
,
realizada

por

meio

eletrônico
.
Não

sendo
o
caso
,
será

publicada
no
órgão

oficial
(art. 272, CPC/2015). Uma
vez

publicada
a
sentença
(
ou

apenas

proferida
, no
caso
de
ter

sido

prolatada

em

audiência
),
pouco

importa
a
sua

natureza
,
incide
o
princípio
da
inalterabilidade
da
decisão
judicial, que se
aplica

também

aos

acórdãos
e, de forma
mitigada
,
até

às

decisões

interlocutórias
. A rigor,
constitui

erro

procedimental

a

alteração
, fora dos
casos

previstos

em
lei, de
qualquer

decisão
judicial. O
próprio
CPC, no
entanto
,
prevê

os

casos

em
que se
admite

alteração
da
sentença

ou
do
acórdão
. Um deles é para
correção
de
inexatidões

materiais

ou

retificação
de
erro
de
cálculo
(art. 494,
inciso
I, CPC/2015). Por
inexatidão
material
entende
-se o
erro
,
perceptível

sem

maior

exame
, que
traduz

desacordo
entre a
vontade
do
julgador
e
a

expressa

na

decisão
.
Omitiu
-se,
por

exemplo
, o
nome
de
uma
das partes. Erro de
cálculo

passível
de
correção
é o que
resulta
de
equívocos

aritméticos
,
por

exemplo
,
inclusão
de
parcela

devida
e
não

constante
do
cálculo

por

equívoco
. Tendo
em
vista a
questão
de
direito
material
interposto
,
vejo
que
não

há

necessidade
de
instrumentação

probatória

diferente
da documental,
neste

sentido
,
submeto

os

presentes
autos a
sua

correção
material no
corpo

sentencial
,
haja
vista que
há

fundamentos

legais
que
demonstram

claramente
o
erro
material,
como

pedido
de
conexão
com
os
autos 1001117-54.2022.8.11.0099,
não

apreciado
,
tal

como

ainda
a
penhora

já

realizada
, o que
demonstra

claramente

contrariedade
,
neste

sentido
,
por

força
do
artigo
491,
inciso
I,
corrijo
a
presente

sentença
. Da
Conexão
; Art. 55.
Reputam
-se
conexas
2 (duas)
ou

mais

ações

quando

lhes
for
comum
o
pedido

ou
a causa de
pedir
. (...) § 3º.
Serão

reunidos
para
julgamento
conjunto
os

processos
que
possam

gerar

risco
de
prolação
de
decisões

conflitantes

ou

contraditórias

caso

decididos

separadamente
,
mesmo

sem

conexão
entre
eles
. 1.
Serão

reunidos
para
julgamento
conjunto
os

processos
que
possam

gerar

risco
de
prolação
de
decisões

conflitantes

ou

contraditórias

caso

decididos

separadamente
,
mesmo

sem

conexão
entre
eles
(CPC/2015 55 §3º).”
Acórdão
1253834, 07088243720208070000, Relator
Designado
: SÉRGIO ROCHA Segunda Câmara
Cível
, data de
julgamento
: 1/6/2020,
publicado
no
PJe
: 5/8/2020. 4. O Código de
Processo
Civil de 2015,
inovando

em

relação
à
revogada

legislação
processual civil,
previu
a
possibilidade
de
julgamento
conjunto de
processos

mesmo

na

hipótese
de
ausência
de
conexão
entre
eles
,
visando
,
em especial, evitar o risco de prolação de decisões

conflitantes

ou

contraditórias
. ”
Neste
sentido
tendo
em
vista que
os
autos de
ação

anulatória
,
bem

como

os de execução de título extrajudicial correspondem a mesma

formulação
documental, o
mesmo

objetivo
processual e as
mesmas
partes
declaro

conexos
. Na
mesma

formulação
,
a

execução
extrajudicial que
provem
de
título
extrajudicial
discutido

sua

legalidade

nos
autos de
número
1001117-54.2022.8.11.0099, é
totalmente

dependente
,
haja
vista que
decisões

conflitantes

podem

ocasionar

prejuízos
entre as partes. Da
legalidade
do
instrumento
; O
presente

instrumento

juntado
pela
parte

requerente

nos
autos
de n
. 1001117-54.2022.8.11.0099, id – 104258684,
traduz

vontade
entre as partes,
inobstante
e
dentro
dos
requisitos

legais
, O
termo
de
acordo
é o
documento
que
formaliza
o que
ficou

acordado
entre as partes,
após
a
negociação
extrajudicial. Ele
contém
,
portanto
,
os

detalhes
do
acordo
, as
obrigações
e
compensações
, e
determina
a
vinculação

jurídica
entre as partes. Ele é
considerado
,
portanto
, um
título

executivo
extrajudicial,
na
forma do Art. 784 do Novo CPC. É,
em

última

análise
, o
termo
de
acordo
que
garante

os

direitos
e
deveres
dos
envolvidos
no
conflito
, para
resolução
da
contenda
. Por
isso
,
ele

precisa
ser
redigido
com
cuidado
e
seguindo

os

mesmos

preceitos que balizariam um termo de acordo judicial. Alguns

itens
que
devem

constar

clara
e
expressamente

na

minuta
do
termo
de
acordo
,
são
: •
Identificação
das partes
envolvidas
e da data do
acordo
; •
Obrigação
de
pagar

ou

fazer
que
ficou

acordada
; • Como se
dará
o
pagamento
(
frequência
,
parcelamento
,
meio
de
pagamento
); •
Natureza
do
pagamento
. •
Procedimentos

em

caso
de eventual mora,
inadimplência

ou

descumprimento
do
acordado
; •
Eventuais

cláusulas
de
liberação

ou

renúncia
à
ações

futuras
; •
Assinatura
das partes. Neste
conceito

verifico
que
todos

os

requisitos

estão

presentes
,
portanto
o
referido

contrato

está

dentro
da
legalidade

elencada
. Quanto a
formulação
de
coação
,
agiotagem
,
não
se
encontra

nos
autos
nenhum

instrumento

probatório
que
claramente

demonstre

esta

segmentação
,
ou

qualquer

situação
que
demonstre
haver
tido

qualquer

tipo
de
situação

fática
que
demonstre

a

ilegalidade
do
ato

por

simulação
,
coação

ou

agiotagem
. Do
pagamento
;
Verifica
-
se
no id – 104258686 e 104258687 dos autos 1001117-54.2022.8.11.0099,
planilhas
de
pagamento
e
recibos

anexados
,
comprovando

assim
que
já
se
exauriu
o valor
cobrando

nos

presentes
autos,
bem

como
no
instrumento

contratual
de
acordo
,
já
que
perfazem
R$39.340,00 (
trinta e nove mil, trezentos e quarenta reais), resta

ainda

demonstrado
que
nos
autos
de n
. 1000096-77.2021.8.11.0099, no id – 105077134 e 105077135,
também
se
encontra

juntados

os

recibos
e
os

pagamentos
,
não

contestados
pela
exequente
. Neste
sentido

estando

comprovados

os

referidos

pagamentos
de
valores
e
estes

dispensados

acima
dos
anexados
no
instrumento
,
entende
-se
por

devidamente

adimplinda

a

obrigação

por

parte
dos
acordantes
,
não

restando

formulações
a
serem

pagas
,
mormente

a

isto
, nota-se que
os

valores

pagos
inclusive
foram
a
maiores
,
devendo

os

executados

serem

ressarcidos
do
referido
valor. Quanto
penhora
a
realizada

nos
autos de
número
1000096-77.2021.8.11.0099, a
mesma

deve
ser
devidamente

cancelada
, tendo o
bem

constrito

liberado
,
haja
vista a
comprovação
do
referido

pagamento
. Da
Revelia
Nos autos de
número
1001117-54.2022.8.11.0099,
demonstra
-se
claramente
que
o

reclamado

não

compareceu

a

audiência
de
conciliação
e
também

não

apresentou

peça

contestatória
,
ao
qual
declaro
a
sua

revelia
. Do Dano Moral;
Destaque
-se que as
provas

aportadas
pela
autora

são

capazes
de controverter as
alegações
da
parte

reclamada
e inverter o
ônus
da
prova
,
desincumbindo
-se,
portanto
,
os

autores
, de
seu

ônus

probatório
,
nos

termos
do
artigo
373,
inciso
II, do CPC.,
bem

como

demonstram

ainda
que
diferentemente
do que
foi

narrado

pelo

autor
,
existe
a
comprovação
do
nexo
causal entre a
dívida

elencada
e o
pagamento

efetuado
e
comprovado
,
já
que
não

contestação

em
face dos
recibos
e da
planilha

juntada

aos
autos, é
direito
dos
autores

serem

considerados

adimplentes
,
haja
vista que
não

há

demonstração
de que
esta

cobrança

esteja

dentro
dos
parâmetros
de
legalidade
e de
inadimplência
do
requerente

ao

requerido
,
bem

como
o
probatório

juntado

pelos

autores
, e a
fundamentação
de que
realmente

já
se
expirava

como

quitada
a
referida

dívida
. Neste
contexto

verificado

pelo

vasto

instrumento

probatório
,
bem

como
pela
relevância
das
provas
,
não
me
resta

dúvida
que
razão

assiste

aos

reclamantes
,
retirando

toda
e
qualquer

formalização
de
existência
de
débito
,
principalmente

pelo

teor
claro e
objetivo
dos
documentos

apontados
, que
consubstanciam
com
os

documentos

arrolados

pelas
duas partes inclusive. Neste
contexto

por

si

só

apreciou

dano
. O
julgador

não

tem
o
dever
de
suprir

a

omissão

probatória
das
alegações

feitas

pelas
partes,
sendo

ônus
dos
litigantes
o
cumprimento
da
determinação

constante
do
artigo
373
na

busca
da
comprovação
de
suas

alegações
. Do
dispositivo
; Diante do
exposto
, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
os

pedidos

formulados

na

inicial
, para
declara
a
validade
do
instrumento

juntado
de
acordo
extrajudicial. Com
relevância
do
instrumento

probatório
que
demonstra

os

pagamentos

declaro

adimplente

os

requerentes
,
não

possuindo

nenhum
valor a ser
pago

ao

reclamado

sobre
o
instrumento
de
acordo
extrajudicial.
Condeno

ainda
Dionísio Gonçalves de Lima
em

dano
moral
na

ordem
de R$5.000,00 (
cinco
mil reais),
atualizados

monetariamente

pelo
INPC
desde
a
citação
e
juros
de 1%
ao

mês

desde
a
sentença
,
determino

ainda
a
restituição
do valor de R$5.340,00 (
cinco mil, trezentos e quarenta reais), oriundo do excesso de pagamento

efetuado

pelo

requerente
,
atualizados

monetariamente

pelo
INPC
desde
o
efetivo

pagamento
e
juros
de 1%
ao

mês

desde
a
citação
. Bem
como

determino
que se
proceda
a
liberação
do
veiculo

penhorado
no id – 105158975. DECLARA-SE EXTINTO o
processo
, com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/95 c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/2009.
Consoante
o
disposto
no art. 40 da Lei
nº
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
do MM. Juiz de
Direito
. Pedro Paulo Nogueira Nicolino Juiz
Leigo
Vistos;
Homologo

por

sentença
para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo

desta
Comarca,
na
forma do
Artigo
40, da Lei 9099/95. Com o Transito
em

Julgado
,
arquivem
-se com as
baixas
de
estilo
.
Publique
-se, intime-se
As

providencias
. Wagner Plaza Machado
Junior Juiz
de
Direito
"
.

2. A
parte

devedora

interpôs

Recurso

Inominado

em
ambos
os

processos

sustentando
que:
a) a
sentença
se
embasou

em

recibos

falsos
, pois
não

recebeu
o
seu

crédito
,
impugnando

a

assinatura

posta

nos

recibos
; e b) a
presunção
da
revelia
é
relativa
e
não

deve
ser
aplicada

ao

presente

caso
, visto que
envolve

falsificação
de
assinatura

grosseira
.
Requereu o provimento do recurso para indeferir as pretensões da parte

recorrida
,
mantendo

a

execução
de R$34 mil.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
É
incontroverso
que
os processos

1000096-77.2021.8.11.0099 e
1001117-54.2022.8.11.0099
são

conex
o
s

e
tramitam

conjuntamente
,
já
que ambos se
embasam

em

acordo
extrajudicial de
confissão
de
dívida
.

5.
Revelia.
A parte reclamada é considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação.Mesmo
estando
presente
a
parte reclamada na audiência de conciliação, mas não havendo apresentação da contestação, há revelia
(art. 20 da Lei nº 9.099/95;
Enunciado
11 do FONAJE; Súmula 11/Cível das Turmas Recursais)
.

Nos autos 1001117-54.2022.8.11.0099 a
parte

devedora
,
nestes
autos
qualificada

como

requerida
,
não

compareceu

à

audiência
de
conciliação
e
nem

apresentou

contestação
,
sendo

reconhecida

corretamente

a

sua
revelia
.

6.
Efeitos
da
revelia
.
Quando a
parte

reclamada

deixa
de
comparecer
à
audiência
de
conciliação
,
ou
de
apresentar

sua

contestação
, é
considerada
revel,
presumindo
-se
verdadeiros

os

fatos

alegados

na

inicial
, salvo
n
as
hipóteses

previstas
no art. 344 e 345 do CPC.

No caso, deve ser aplicada a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial.
Os

recibos

apresentados
com a
petição

inicial

n
os autos 1001117-54.2022.8.11.0099,
por

não

terem

sido

objeto
de
impugnação

específica
,
devem
ser
considerados

válidos
para a
quitação
da
dívida

em

discussão

(art. 411,
inciso
III, do CPC). O
juízo
de
primeiro

grau

assim

se
manifestou

quanto a esse ponto:
"
Verifica
-
se
no id – 104258686 e 104258687 dos autos 1001117-54.2022.8.11.0099,
planilhas
de
pagamento
e
recibos

anexados
,
comprovando

assim
que
já
se
exauriu
o valor
cobrando

nos

presentes
autos,
bem

como
no
instrumento

contratual
de
acordo
,
já
que
perfazem
R$39.340,00 (
trinta e nove mil, trezentos e quarenta reais), resta

ainda

demonstrado
que
nos
autos
de n
. 1000096-77.2021.8.11.0099, no id – 105077134 e 105077135,
também
se
encontra

juntados

os

recibos
e
os

pagamentos
,
não

contestados
pela
exequente
.
Neste
sentido

estando

comprovados

os

referidos

pagamentos
de
valores
e
estes

dispensados

acima
dos
anexados
no
instrumento
,
entende
-se
por

devidamente

adimplinda

a

obrigação

por

parte
dos
acordantes
,
não

restando

formulações
a
serem

pagas
,
mormente

a

isto
, nota-se que
os

valores

pagos
inclusive
foram
a
maiores
,
devendo

os

executados

serem

ressarcidos
do
referido
valor. Quanto
penhora
a
realizada

nos
autos de
número
1000096-77.2021.8.11.0099,
a
mesma

deve
ser
devidamente

cancelada
, tendo o
bem

constrito

liberado
,
haja
vista a
comprovação
do
referido

pagamento
.
"

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024